Tribunal: TJBA
Processo: 0503113-76.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: APELAÇÃO CRIMINAL n.º 0503113-76.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Processo de 1º Grau: 0503113-76.2017.8.05.0103 Vara de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus Magistrado(a): Guilherme Vieito Barros Junior Recorrente: ANDRESSON OLIVEIRA DOS SANTOS, IURI DELMIRO SANTOS, RAFAEL DE SOUZA COSTA e PATRIC DE SOUZA COSTA Advogado(a): Thiago Amado Marques (OAB/BA 65.722) Defensor(a) Público: Juliana Klein Vaz Recorrido(a): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor(a) de Justiça: Silvia Corrêa de Almeida Procurador(a) de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 C/C ART. 40, IV E VI, DA LEI 11.343/2006). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 35 DA LEI 11.343/06, EM FAVOR DOS APELANTES IURI DELMIRO SANTOS, RAFAEL DE SOUZA COSTA E PATRIC DE SOUZA COSTA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU IURI DELMIRO SANTOS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06), POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, ANTE A INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES EM SUA POSSE, NOS TERMOS DO ART. 386, II, DO CPP. RECURSO DE ANDRESSON OLIVEIRA DOS SANTOS IMPROVIDO. PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS EVIDENCIAM A LIDERANÇA ESTÁVEL E PERMANENTE NA FACÇÃO CRIMINOSA “TUDO 3”, CONFIGURANDO ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 C/C ART. 40, IV E VI, DA LEI 11.343/06). CONDENAÇÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO EM SEDE RECURSAL, CABENDO ANÁLISE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por Andresson Oliveira dos Santos, Iuri Delmiro Santos, Rafael de Souza Costa e Patric de Souza Costa contra sentença que condenou: (i) Iuri pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06); (ii) Andresson, Rafael e Patric pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se incide a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) quanto aos apelantes Iuri, Rafael e Patric; (ii) estabelecer se Iuri deve ser absolvido do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) por ausência de materialidade; (iii) determinar se subsiste a condenação de Andresson pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06); (iv) apreciar o pedido de concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A prescrição retroativa da pretensão punitiva incide quando o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, conforme art. 115 do Código Penal, e o prazo entre o recebimento da denúncia e a sentença supera o lapso legal reduzido, impondo a extinção da punibilidade quanto ao delito do art. 35 da Lei 11.343/06. 4. Deve-se dar provimento à tese de a absolvição pelo crime de tráfico de drogas quando não há apreensão de substâncias entorpecentes em poder do acusado, a inviabilizar a comprovação da materialidade, nos termos do art. 386, II, do CPP. 5. A condenação por associação para o tráfico de drogas se mantém quando as provas demonstram vínculo estável e permanente do réu com a facção criminosa, sendo suficiente a comprovação da unidade de desígnios e das funções desempenhadas no tráfico, independentemente de apreensão de drogas em sua posse. 6. A aplicação das causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06 é cabível quando o conjunto probatório evidencia o uso de armas de fogo e a participação de adolescentes na atividade criminosa, devendo a fração de 1/5 ser mantida por proporcionalidade e razoabilidade. 7. O benefício da gratuidade de justiça não pode ser analisado em sede recursal de ação penal pública, competindo ao juízo da execução a avaliação sobre eventual suspensão da exigibilidade de custas processuais. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva aplica-se ao crime de associação para o tráfico quando o agente era menor de 21 anos à época dos fatos e o lapso entre marcos interruptivos supera o prazo reduzido do art. 115 do CP. 2. A condenação pelo crime de tráfico de drogas pressupõe a apreensão de substâncias entorpecentes e a confecção de laudo toxicológico, sendo inviável sem a comprovação da materialidade. 3. A condenação por associação para o tráfico prescinde de apreensão de drogas com o acusado, bastando a demonstração do vínculo estável e permanente com a organização criminosa. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, I e IV; 109, IV; 114, II; 115. Código de Processo Penal, arts. 386, II; 593, I. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput; 35; 40, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.872.185/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025. STJ, AgRg no HC n. 943.835/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 20.08.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.543.347/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025. STJ, HC n. 855.369/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0503113-76.2017.8.05.0103, em que figuram, como Apelantes, Andresson Oliveira dos Santos, Iuri Delmiro Santos, Rafael de Souza Costa e Patric de Souza Costa, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nessa extensão, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para declarar a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de Iuri Delmiro Santos, Rafael de Souza Costa e Patric de Souza Costa quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), pela prescrição retroativa, e ABSOLVER Iuri Delmiro Santos do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), nos termos do art. 386, II, do CPP, mantendo, no mais, a condenação de Andresson Oliveira dos Santos quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06), nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator